Tribunal: TJDFT
Processo: 0021738-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, em face do v. acórdão sob o ID 13404224. Verifico, contudo, que a ré/embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora/embargada para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela ora embargante. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora